Tribunal: TCU
Processo: 031.633/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.6 do Acórdão 1041/2018-TCU-Plenário e "e" do Acórdão 2044/2017-TCU-Plenário ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação ao Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.633/2013-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.316/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.651/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior (XXX.795.140-XX); Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX) 1.3. Interessado: Identidade Preservada. 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Giovanna Sartorio Laureano dos Santos (49.299/OAB-PR) e outros, representando Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior e Antônio Carlos Figueiredo Nardi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.